Tribunal: TJMT
Processo: 1002730-92.2022.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002730-92.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SAVIO MILBRATZ FERREIRA - CPF: 102.272.507-61 (APELADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), LEANDRO ELLER - CPF: 873.107.402-20 (APELANTE), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LEANDRO ELLER - CPF: 873.107.402-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA VIEIRA BARBOSA BUSS - CPF: 980.868.801-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO POR EBAZAR.COM.BR. LTDA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. RELATORA DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. DÉBITO FISCAL FUNDADO EM TAD. INCLUSÃO EM DÍVIDA ATIVA E ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO CONSUMIDOR FINAL E DA PLATAFORMA DE
MARKETPLACE
PELOS FATOS OCORRIDOS ANTES DE PREVISÃO LEGAL. DANO MORAL AFASTADO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais, declarou a nulidade do TAD e do lançamento tributário e, após embargos de declaração, condenou apenas a plataforma de
marketplace
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser conhecida a segunda peça de contrarrazões apresentada pela parte autora, diante da preclusão consumativa; (ii) saber se os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso foram tempestivos e se houve interrupção do prazo recursal; (iii) saber se houve notificação válida do lançamento tributário e se o débito pode ser exigido do consumidor final e da plataforma de
marketplace
; e (iv) saber se subsiste a condenação da intermediadora ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A apresentação de contrarrazões substitutivas pela mesma parte, após já exercida a faculdade processual, atrai a preclusão consumativa, devendo ser considerada apenas a primeira manifestação.

4. A intimação da Fazenda Pública, em processo eletrônico, considera-se pessoal quando realizada por meio do portal eletrônico, nos termos do art. 183 do CPC e do art. 5o da Lei no 11.419/2006. No caso, os embargos de declaração do Estado foram opostos dentro do prazo legal, inexistindo intempestividade.

5. O TAD não se confunde com lançamento tributário regularmente constituído. A exigibilidade do crédito depende de regular procedimento administrativo, com notificação válida do sujeito passivo, observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos arts. 142 e 145 do CTN.

6. A remessa do aviso de cobrança para endereço diverso daquele comprovadamente pertencente ao autor não constitui notificação válida. A alegação posterior de intimação por edital, sem demonstração do esgotamento prévio das demais modalidades, não supre o vício.

7. O consumidor final não contribuinte não responde pela obrigação acessória referente à emissão de documento fiscal nem pela penalidade decorrente do envio de mercadoria desacompanhada de nota fiscal, incumbência atribuída ao remetente/vendedor.

8. A responsabilidade tributária da plataforma de
marketplace
não pode ser reconhecida em relação a fatos ocorridos em 2016, por ausência, à época, de previsão normativa estadual específica que lhe impusesse obrigação tributária principal ou acessória.

9. Embora a inscrição indevida em dívida ativa e em cadastros restritivos configure, em regra, dano moral
in re ipsa
, a condenação do Estado não pode ser restabelecida sem recurso da parte autora, sob pena de
reformatio in pejus
.

10. Quanto à empresa intermediadora, ausente dever jurídico de emitir nota fiscal ou de responder pela obrigação tributária acessória no momento dos fatos, inexiste nexo causal apto a justificar sua responsabilização civil por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos conhecidos. Apelação do Estado de Mato Grosso desprovida. Apelação de Ebazar.com.br. Ltda. provida para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. O Termo de Apreensão e Depósito não supre a necessidade de notificação válida do lançamento tributário, sendo inexigível o débito inscrito em dívida ativa sem regular ciência do sujeito passivo. 2. O consumidor final não contribuinte não responde por penalidade decorrente da remessa de mercadoria desacompanhada de nota fiscal, obrigação atribuída ao remetente. 3. A plataforma de
marketplace
não responde por obrigação tributária acessória ou principal decorrente de fatos ocorridos antes de previsão legal específica. 4. Inexistente nexo causal entre a atuação da plataforma digital e o dano alegado, é indevida sua condenação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 183, § 1o, 373, II; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §§ 3o e 6o; CTN, arts. 122, 124, I, 142 e 145; CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, 146, III, “b”, e 155, II; Lei Estadual no 7.098/98, art. 39-B, § 1o, e art. 17-E, XII; Lei Estadual no 11.081/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.305.140/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 21.08.2023; STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19.05.2021; STJ, AREsp 1.198.146/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 04.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.501.927/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12.11.2019; STF, RE 1.554.371 RG, Tema 1413, Rel. Min. Luiz Fux; TJMT, Apelação Cível 1044797-06.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 07.01.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 331457927) e por EBAZAR.COM.BR. LTDA (ID. 331457929) contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Anderson Candiotto, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR”
n.o 1002730-92.2022.8.11.0040, ajuizada por SAVIO MILBRATZ FERREIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e EBAZAR.COM.BR. LTDA, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 331457911):

“
VISTO.

Cuida-se de ação ordinária para anulação de débito fiscal (cerca de R$2.000,00), e danos morais, manejada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, da empresa EBAZAR, e do VENDEDOR LEANDRO, dado que teve a parte autora seu cartão bloqueado, em razão de inscrição em dívida ativa, em virtude da compra (produto vendido pelo vendedor LEANDRO, através da EBAZAR via internet, tratando-se de uma impressora, que ficou retida no FISCO, em virtude de eventual irregularidade, como a apresentação de nota), bem porque, não foi notificado regularmente do débito.

Destarte, a empresa contestou, defendendo a falta de responsabilidade pelo ocorrido.

Por sua vez, o ESTADO, em resumo, argumentou que devida a alíquota de 17% de ICMS, sendo que a mercadoria não estava acompanhada da nota fiscal.

A liminar para a suspensão da cobrança foi deferida.

O vendedor foi citado, mas não contestou, e as partes foram intimadas a especificarem as provas que pretendiam ver produzidas nos autos.

É a síntese do necessário. Decido.

Cuida-se do julgamento antecipado da lide, ao passo que não há a necessidade de produção de outras provas.

Destarte, no caso, incontroverso que a autuação se deu em virtude da falta de apresentação e/ou emissão de nota fiscal que representava a compra, ou seja, no caso não se trata de diferencial de alíquota (mas cobrança daquela estipulada por todos ESTADOS, em 17%) de sorte que a intermediadora de compras e de serviços pela
internet
responde objetiva e solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, junto com o vendedor réu.

Por outro lado, quanto a legitimidade do autor, em relação ao lançamento do ESTADO, pode o ente público efetivar o lançamento em nome do destinatário da mercadoria.

Neste sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO
DECLARATÓRIA – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITO PERMANENTE
– INAPLICABILIDADE SÚMULA 323 DO STF ( IRDR No 1012269-81.2017.8.11.0000) –
LICITUDE NA APREENSÃO DA MERCADORIA – POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DE ICMS NÃO RECOLHIDO NA OPERAÇÃO ­E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
–
COBRANÇA INDEVIDA CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO DESTINATÁRIO FINAL – NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – ILEGALIDADE NO TAD NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL – INEXISTENTE
– ASTREINTES FIXADA PARA A FAZENDA PÚBLICA PELO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGARA A AÇÃO IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – RECURSO DO ESTADO REQUERIDO: CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO AUTOR: PREJUDICADO. A apreensão da mercadoria não configura meio coercitivo ilegal, quando a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo pretérito, mas, fazer cessar a infração de caráter permanente. Conforme entendimento consolidado por meio do IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, ocorre infrações materiais de natureza permanente quando as mercadorias são apreendidas em razão da irregularidade do documento fiscal referente à própria operação, bem como para o fim de cobrar tributos relativos à mercadoria apreendida, situação fática que afasta a aplicação da Súmula no 323 do STF.
Nas operações interestaduais de compra e venda de mercadoria para destinatário final, se mostra possível o lançamento de ICMS por meio do Termo de Apreensão em Deposito quando o tributo deveria ter sido recolhido e não foi. Diante do descumprimento de obrigação tributária acessória se mostra correta a aplicação da multa com fulcro no artigo 45, inciso III, alínea a, da Lei no. 7098/98 se mostra escorreita
.
Cobrança de ICMS diferencial de alíquota do destinatário final, em dissonância com o artigo 155, § 2o, incisos VIII, b, da Constituição Federal, não provado nos autos
.
Não se mostra devida a condenação do Estado em dano moral, quando a autuação do contribuinte se deu no exercício regular do direito de fiscalizar o cumprimento da legislação tributária, não extrapolando os limites da atividade fiscalizatória.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “a decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la” ( AgInt no REsp 1846190/SP). Diante do reconhecimento da licitude da apreensão da mercadoria, deve ser suprimida a multa cominatória (astreintes) por descumprimento da liminar que determinou a liberação do bem, uma vez que a atuação da Fazenda Estadual não se deu ao arrepio da lei. Em vista da modificação do resultado da demanda, com o julgamento improcedente da ação, deve ser invertido o ônus sucumbencial. (TJ-MT 10007384020188110007 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2022)
– grifamos.

Porém, de fato, observa-se que não houve comunicação válida do lançamento do tributo ao contribuinte.

Neste diapasão, conclui-se que razão assiste à parte demandante, no ponto, ao passo que a notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

E no caso, o raciocínio se aplica, à míngua de demonstração da regular notificação pelo FISCO, como aduzido pela parte (endereço sequer está correto no auto).

Para dar azo a tese, colaciono o seguinte julgado do e. TJ/MT:

APELAÇÃO CÍVEL –
ANULATÓRIA DÉBITO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – ENDEREÇADA CORRESPONDÊNCIA A LOGRADOURO DIVERSO DO ENDEREÇO DO INFRATOR - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Comprovada de forma suficiente a invalidade da notificação do suposto Infrator do Auto de Infração Ambiental, em razão de seu endereçamento equivocado, impõe-se o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo instaurado com base nele, bem como dos atos subsequentes, tais como a decisão homologatória da sanção administrativa ambiental, da CDA – Certidão de Dívida Ativa e da Ação de Execução Fiscal, embasada neste título. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 00009031020178110082 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021)
– grifamos.

Em arremate, conclui-se que no caso, o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, ocorre de per si, diante da inclusão do nome da parte em cadastro de inadimplente, em prejuízo à imagem do consumidor/contribuinte, e sobre o quantum, diante das peculiaridades do caso, e condições das partes, fixo o valor na quantia de R$9.000,00.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de danos morais, na razão de R$9.000,00, bem como, para DECLARAR A NULIDADE DO TAD e do lançamento, por falta de notificação válida.

CONDENO a parte vencida, de forma solidária, ao pagamento das custas (respeitando a isenção da parte do ESTADO), e de honorários de sucumbência, na razão de 10% sobre o proveito econômico obtido (soma da condenação com o valor do tributo), em razão da sucumbência mínima da autora.

Transitada em julgado e nada sendo pleiteado em 15 dias, ao ARQUIVO, com as baixas de praxe.

P.R.I.

(datado e assinado digitalmente).
”

Contra essa decisão, opostos embargos de declaração pelos apelantes, os quais, conhecidos e acolhidos (ID. 331457925):

“
Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EBAZAR.COM.BR LTDA.
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos em face da sentença de id. 167396358, a qual julgou parcialmente procedente a demanda para condenar solidariamente os embargantes ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 9.000,00, além de declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) e do respectivo lançamento tributário, em razão da ausência de notificação válida.

O embargante EBAZAR sustenta no id. 168468309, a existência de omissões na sentença, ao argumento de que apenas o corréu Estado de Mato Grosso possui legitimidade para cumprir a obrigação de fazer imposta, consistente na exclusão das restrições e cobranças relativas à dívida ativa em nome do autor. Alega, ainda, que a decisão não definiu expressamente a forma de incidência de juros e correção monetária sobre o valor de R$ 9.000,00 fixado a título de danos morais, o que geraria insegurança jurídica. Requer, assim, a explicitação dos critérios, nos termos da Súmula 362 do STJ, segundo a qual os juros e a correção monetária incidem a partir do arbitramento.

O Estado de Mato Grosso, por meio dos embargos de declaração de id.169834746, sustenta que o lançamento tributário pode ser regularmente efetuado em nome do destinatário da mercadoria, sendo a ciência considerada realizada no momento da autuação e apreensão. Alega, ainda, que a atuação fiscal se deu em conformidade com o exercício regular do poder de polícia, não podendo a Fazenda Pública ser penalizada por consequências decorrentes de eventuais falhas na operação comercial entre particulares. Defende, por fim, a aplicação do princípio da causalidade para afastar sua responsabilização no caso.

O requerente apresentou contrarrazões aos embargos de declaração nos termos de id. 169521529, defendendo a higidez da sentença publicada.

É o breve relatório. DECIDO.

É cediço que os embargos de declaração somente serão admitidos quando houver, na sentença ou decisão, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

No que se refere à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, observa-se que a delimitação jurídica da atuação estatal, enquanto exercício legítimo da atividade fiscalizatória, comporta esclarecimento complementar.

Com efeito, ao se reexaminar os autos por força dos presentes embargos, constata-se que a autuação promovida pelo Estado decorreu do exercício regular do poder-dever de fiscalização tributária, sem indicativos de excesso ou transgressão aos limites legais dessa atividade. Inexistindo, portanto, nos autos, qualquer elemento que denote abuso de poder ou desvio de finalidade por parte dos agentes públicos, revela-se incabível a responsabilização civil do ente federativo. Nesse contexto,
TORNO SEM EFEITO
a fundamentação constante do id. 16739635, no ponto em que imputou ao Estado o dever de indenizar por danos morais.

A respeito do tema, anote-se o teor do seguinte julgado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITO PERMANENTE – INAPLICABILIDADE SÚMULA 323 DO STF (IRDR No 1012269-81.2017.8.11.0000) – LICITUDE NA APREENSÃO DA MERCADORIA – POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DE ICMS NÃO RECOLHIDO NA OPERAÇÃO ­E MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO DESTINATÁRIO FINAL – NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – ILEGALIDADE NO TAD NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL – INEXISTENTE – ASTREINTES FIXADA PARA A FAZENDA PÚBLICA PELO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGARA A AÇÃO IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – RECURSO DO ESTADO REQUERIDO: CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO AUTOR: PREJUDICADO A apreensão da mercadoria não configura meio coercitivo ilegal, quando a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo pretérito, mas, fazer cessar a infração de caráter permanente. Conforme entendimento consolidado por meio do IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, ocorre infrações materiais de natureza permanente quando as mercadorias são apreendidas em razão da irregularidade do documento fiscal referente à própria operação, bem como para o fim de cobrar tributos relativos à mercadoria apreendida, situação fática que afasta a aplicação da Súmula no 323 do STF. Nas operações interestaduais de compra e venda de mercadoria para destinatário final, se mostra possível o lançamento de ICMS por meio do Termo de Apreensão em Deposito quando o tributo deveria ter sido recolhido e não foi. Diante do descumprimento de obrigação tributária acessória se mostra correta a aplicação da multa com fulcro no artigo 45, inciso III, alínea “a”, da Lei no. 7098/98 se mostra escorreita. Cobrança de ICMS diferencial de alíquota do destinatário final, em dissonância com o artigo 155, § 2o, incisos VIII, “b”, da Constituição Federal, não provado nos autos.
Não se mostra devida a condenação do Estado em dano moral, quando a autuação do contribuinte se deu no exercício regular do direito de fiscalizar o cumprimento da legislação tributária, não extrapolando os limites da atividade fiscalizatória.
[...] (N.U 1000738-40.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

No caso concreto, a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito teve como fundamento lançamento tributário até então revestido de presunção de legitimidade, cuja nulidade apenas foi reconhecida nesta sentença, por vício de notificação. Logo, Ausente qualquer demonstração de excesso ou abuso por parte da Administração, a atuação fiscal se deu no exercício regular do poder de polícia, razão pela qual não subsiste a condenação por danos morais, uma vez que a mera anulação do lançamento, por vício formal, não é suficiente para configurar ilícito indenizável.

Em verdade, observa-se que o dano alegado decorre diretamente da conduta do remetente da mercadoria, que, ao negligenciar os deveres impostos pela legislação tributária, efetuou o envio do bem desacompanhado de documentação fiscal idônea, ensejando a apreensão que motivou a presente controvérsia.

A responsabilidade, portanto, deve ser atribuída exclusivamente àquele que deu causa à irregularidade tributária, não sendo razoável imputar ao Estado os efeitos de uma autuação legítima. Em razão disso, a reparação por danos morais eventualmente devida deve recair sobre o remetente da carga, não sobre o Fisco estadual.

Por outro lado, no ponto em que o Estado sustenta, em seus embargos, que o autor detinha ciência do lançamento tributário, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A sentença foi clara ao reconhecer a inexistência de notificação válida, fundando-se em elementos objetivos dos autos. A alegação apresentada pelo ente estadual, nesse particular, revela mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

De outro lado, assiste razão ao embargante EBAZAR.COM.BR LTDA quanto à omissão da sentença no que se refere à forma de atualização do valor arbitrado a título de danos morais. Em reanálise da matéria, cumpre esclarecer que, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Já a correção monetária deve ser aplicada a partir do arbitramento judicial, conforme orientação firmada na Súmula 362 do STJ. Tais critérios devem ser observados na fase de cumprimento de sentença.

Por fim, acolho também o pedido formulado nos embargos de declaração, para reconhecer que a obrigação de promover a extinção do termo de apreensão e depósito, declarado nulo, compete exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, na condição de autoridade fazendária.

Ante o exposto, torno sem efeito o dispositivo da sentença de id. 167396358, sendo retificada nos seguintes termos:
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
DECLARAR A NULIDADE
do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) e do respectivo lançamento tributário, em razão da ausência de notificação válida ao contribuinte; b)
CONDENAR
a ré EBAZAR.COM.BR LTDA. ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); c)
DETERMINAR
que o Estado de Mato Grosso promova, no prazo legal, a extinção administrativa do TAD e do lançamento tributário ora declarados nulos, sob pena de expedição de ofício à autoridade competente, com vistas ao cumprimento da obrigação de fazer reconhecida nesta decisão.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, fixo os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, a serem suportados pelas rés na proporção de 70% para EBAZAR.COM.BR LTDA. e 30% para o Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 85, §§ 2o e 14, c/c art. 86 do CPC.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, data da assinatura digital.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”

O ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões recursais (ID. 331457927), sustenta em síntese que a ciência do contribuinte ocorreu no mento de lavratura do Termo de Apreensão e Depósito – TAD.

Afirma que
“a sentença declarou a nulidade do TAD e do lançamento por entender que “
não houve comunicação válida do lançamento do tributo
ao contribuinte
”. Tal entendimento é totalmente omisso quanto à realidade do caso concreto,
diante de lançamento que seu deu por meio da lavratura do TAD, no qual a ciência é considerada realizada no momento da autuação/apreensão
”.

Narra que
“Especificamente quanto à fundamentação de não demonstração de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, além do crédito ter sido constituído por TAD e da confissão do autor de sua ciência, frisa-se que
na data de 14 de Agosto de 2018 a GCCF - Gerência de Conta Corrente, por meio de publicação de Edital no Diário Oficial do Estado, intimou o contribuinte a recolher, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação o débito fiscal exigido pelo Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal
, conforme abaixo comprovado: (...)”.

Assim,
“
exclusivamente em razão da ausência de providências do apelado para regularizar a sua situação e, junto aos demais requeridos, comparecer perante o Fisco para resolução do entrave
, ocorreu à inscrição em dívida ativa e a consequente cobrança e negativação do seu nome junto a órgão de proteção ao crédito, consoante este mesmo confessa em suas razões inicias. Nessa cronologia de fatos, não há como se concluir que houve falta de notificação válida apta a tornar nulo o processo administrativo, menos ainda afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa no caso em apreço”.

Por final,
“requer-se que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio,
receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo
, por conseguinte, o egrégio TJMT proveja-o,
reformando a sentença hostilizada
”.

EBAZAR.COM.BR. LTDA, por sua vez, alega o desacerto da sentença, pois, a seu ver, o dano moral não é
in re ipsa
.

Relata que
“
a necessidade de aplicação do entendimento esposado na súmula 359 do STJ que estabelece que cabe ao órgão mantenedor do registro a notificação da inserção
, ou seja, se a parte Apelada entende que o registro é indevido ou que não houve comunicação correta do registro, por óbvio, a aplicação da inteligência da sumula cabe ao presente caso, eis que, a notificação da inserção cabe ao órgão mantenedor, no caso ao Estado de Mato Grosso, responsável pela extinção administrativa do TAD e do lançamento tributário”.

Argui que conforme consta na inicial, o problema ocorreu tendo em vista que o produto adquirido foi despachado sem nota fiscal e
“
logo após tomar conhecimento dos fatos, revestida de boa
-
fé e sempre visando proporcionar aos seus usuários uma boa experiência na plataforma, a empresa Apelante prosseguiu com o cancelamento da compra e reembolso do valor pago pelo produto
, inclusive, em Exordial, a parte Apelada reconhece tal fato: (...)”

Consigna que cabe ao usuário comprador exigir a nota fiscal ao usuário vendedor.

Assim,
“Exigir da parte Apelante que assuma responsabilidades que vão além de sua atuação é pretender estabelecer um nexo de causalidade inexistente entre sua postura e sua atividade fim com o dano experimentado pela parte Apelada”.

Informa que
“a gama probatória e fundamentos da peça de defesa demonstram de forma cristalina a ilegitimidade passiva ad causam da empresa Ebazar, posto que NÃO deu causa ao fato”.

Assevera que
“logo após tomar conhecimento do impasse envolvendo a compra realizada na plataforma, a empresa Apelante prosseguiu com cancelamento da operação e reembolso do valor pago ao Apelado.
Portanto, de que modo a parte Apelante pode ter colaborado com a ofensa do direito de personalidade da parte Apelada?”

Destaca que
“
Para que exsurja o direito de ser indenizado moralmente, imprescindível a constatação dos elementos da responsabilidade civil, o que evidentemente não é a hipótese dos autos
.
Contudo, ainda que fossem, certamente a condenação ao pagamento de indenização no valor estabelecido de R$ 9.000,00 (nove mil reais) não seria razoável, tampouco proporcional ao valor debatido nos autos, considerando
-
se ainda que a parte Apelada não comprovou ter a sua dignidade ferida por ato da empresa Apelante
”.

Aduz que
“na remota hipótese dessa Colenda Câmara concluir pela manutenção da condenação pleiteada nos autos,
não há qualquer fundamento para o acolhimento do valor estabelecido
, o qual resta
expressamente

rechaçado
, sendo certo que eventual arbitramento
deverá observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
igualmente”.

Enfatiza que
“Não houve qualquer conduta comissiva da Apelante capaz de gerar dano a direitos fundamentais da Apelada e, também, não se vislumbra dano algum à reputação ou à honra da Apelada, sendo, portanto, indevida e incabível qualquer reparação pecuniária”
.

Diante dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a Fazenda Pública:
“requer a Apelante que esse E. Colegiado dê
INTEGRAL PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação
, com o fim de
JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos da inicial
.”

(ID. 331457929).

Em contrarrazões ao recurso de apelação do ente estatal, a parte apelada argui preliminarmente a intempestividade dos embargos de declaração, o que acarreta a intempestividade do recurso de apelação, pois não há interrupção do prazo recursal. Além disso, sustenta que há inovação recursal, uma vez que instruiu os embargos de declaração com novo documento, sendo a publicação do edital no diário oficial.

No mérito, aduz que é necessário a manutenção da sentença, sendo este o mesmo pedido das contrarrazões ao recurso interposto por EBAZAR.COM.BR. LTDA (ID. 331457933 e 331457936).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve de se manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC (ID. 336099865).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA. DRA. TATIANE COLOMBO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
tratam-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 331457927) e por EBAZAR.COM.BR. LTDA (ID. 331457929) contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, verifica-se que SAVIO MILBRATZ FERREIRA, em 24.03.2022, ajuizou a
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR”
n.o 1002730-92.2022.8.11.0040, em desfavor de EBAZAR.COM.BR. LTDA, LEANDRO ELLER e ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de inexigibilidade e o cancelamento do débito inscrito em dívida ativa e no SCPC, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização pelos danos morais sofridos. (cf. petição inicial de ID. 331456888).

A antecipação de tutela foi
indeferida,
em
29.03.2022,
conforme decisão de ID. 331457864. Entretanto, a parte apelada opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e providos, para deferir parcialmente a liminar (ID. 331457878).

Após o trâmite do feito, apresentada contestação pelo ESTADO DE MATO GROSSO (
ID. 331457893) e por EBAZAR.COM.BR. LTDA (ID. 331457874), bem como impugnação (ID. 331457897 e 331457898).

As partes foram intimadas para indicarem as provas que pretendiam produzir (ID. 331457903), oportunidade em que
EBAZAR.COM.BR. LTDA
e a pare autora informa que não há provas a serem produzidas (ID. 331457907 e 331457909). Já o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo julgamento antecipado (ID. 331457908).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
02.09.2024
(
ID. 331457911), que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, para declarar a nulidade do TAD e do lançamento, e condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de indenização pelos danos morais.

Com o acolhimento dos embargos de declaração (ID. 331457925), foi declarada a nulidade do TAD e do lançamento tributário, e condenação da empresa EBAZAR.COM.BR. LTDA
, ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais)
.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

- PRELIMINAR: DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Inicialmente verifica-se que no ID. 331457941, a parte autora, ora apelada, requer a retificação e substituição das contrarrazões apresentadas no ID. 331457936, uma vez que foi juntada de forma equivocada.

A preclusão consumativa consiste, em síntese, na perda do direito de praticar ato processual em razão de seu prévio exercício.

Nesse viés:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
DUPLICIDADE DE CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. NATUREZA SATISFATIVA E AUTÔNOMA DA AÇÃO. RITO COMUM. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DEVER DE EXIBIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir. O juízo a quo entendeu que, sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, não subsiste a medida cautelar autônoma de exibição de documentos, pelo que a pretensão deve ser exercida via produção antecipada de provas ou em caráter incidental.

2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da adequação da via eleita e do interesse de agir, com base na natureza satisfativa da demanda; (ii) julgamento do mérito para determinar a exibição integral dos documentos pleiteados; e (iii) inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a apresentação de duas peças de contrarrazões pela mesma parte gera preclusão consumativa da segunda manifestação; (ii) verificar se é cabível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum sob a égide do Código de Processo Civil de 2015; e (iii) analisar se subsiste o dever da instituição financeira de exibir apólice de seguro não localizada .

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apresentação de múltiplas peças de contrarrazões pela mesma parte configura violação ao princípio da preclusão consumativa. Uma vez exercida a faculdade processual com a primeira manifestação, não se admite a renovação do ato, ainda que subscrito por procurador diverso.

5. A ação de exibição de documentos possui natureza probatória autônoma e caráter satisfativo, e pode ser ajuizada pelo procedimento comum, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.803 .251/SC. A pretensão não exige vinculação a processo principal nem demonstração de urgência (perigo de dano), requisitos próprios da tutela cautelar antecedente que não se aplicam ao caso.

6. O interesse de agir configura-se pela necessidade e utilidade dos documentos para a verificação de direitos, bem como pela adequação da via do procedimento comum . A recusa administrativa e o cumprimento apenas parcial da tutela de urgência evidenciam a pretensão resistida. Aplica-se, ademais, o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 188 do Código de Processo Civil.

7. Comprovada a relação jurídica entre as partes e a existência da contratação de seguros, impõe-se o dever de exibição. A alegação de não localização do documento ou o decurso de prazo de guarda (Circular SUSEP n. 605/2022) não afastam o direito do consumidor à informação, assegurado pelo art. 6o, inc . III, da Lei n. 8.078/1990. O descumprimento injustificado sujeita a parte às medidas coercitivas do art . 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido .

___________________

Dispositivos relevantes citados: CDC - art. 6o, III; CPC - art. 188, art. 396, art . 400, parágrafo único, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ – Tema n. 1 .059, REsp n. 1.803.251/SC, AgInt no AREsp n . 2.383.657/SP, AgInt no AREsp n. 2 .475.508/SP, AgInt no REsp n. 1.537 .907/SP. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005049520238110035, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 28/01/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2026)

Assim, diante da duplicidade de contrarrazões apresentadas pela mesma parte (SAVIO MILBRATZ FERREIRA), deve ser considerada apenas a primeira, em razão da preclusão consumativa.

- PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Em contrarrazões, a parte apelada argui a intempestividade dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e, consequentemente, do recurso de apelação, uma vez que, reconhecida a extemporaneidade daqueles, não há interrupção do prazo recursal.

Acerca da intimação das Fazendas Públicas federais, estaduais, municipais e distrital, o Código de Processo Civil, em seu artigo 183, § 4o, dispõe:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Além disso, a intimação das partes no processo eletrônico, inclusive as da Fazenda Pública, são feitas por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial.

Quando é encaminhado um expediente pelo PJe, o sistema concede ao usuário um prazo para sua abertura e registro da ciência. Caso não aberto o expediente pelo destinatário, o sistema registra a leitura automática e inicia a contagem do prazo para a manifestação nos autos, consoante previsto no § 3o, do artigo 5o, da referida lei.

Ademais, a norma inserida no § 6o do mesmo dispositivo legal prevê expressamente que as intimações realizadas nessa sistemática são consideradas pessoais, inclusive para a Fazenda Pública.

Nesse sentido, a intimação do ente estatal deverá ser realizada por meio eletrônico, referida modalidade se sobrepõe à publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico, inclusive em casos de duplicidade de intimação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MUNICÍPIO. CPC/2015. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Nos termos do art. 183, § 1o, do CPC/2015, os Municípios gozam da prerrogativa de intimação pessoal, não considerada como tal a publicação pelo Diário da Justiça Eletrônico. Precedentes.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem reputou intempestiva a Apelação interposta pela Procuradora municipal sob a consideração de que é válida a intimação feita mediante publicação no Diário de Justiça eletrônico e que os representantes das Fazendas Públicas, ressalvadas as exceções previstas em lei, não gozam da prerrogativa da intimação pessoal.

3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2305140 GO 2023/0055534-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/08/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11 .419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art . 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

3.
Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.
Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (STJ - EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

No caso em análise, observa-se que a fazenda pública foi intimada da sentença por meio eletrônico em 06.09.2024:

Sendo assim, o termo final para apresentação dos aclaratórios era dia 20.09.2024, mesma data do protocolo realizado pelo ente estatal (ID. 331457916).

Nesse contexto, não há intempestividade a ser reconhecida.

E na hipótese de ser reconhecida a intempestividade dos embargos de declaração, isso não comprometeria a admissibilidade do recurso de apelação, uma vez que foram apostos embargos pelo outro requerido.

Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial, a apresentação de embargos de declaração por qualquer das partes interrompe o prazo para interposição de outros recursos.

Registra-se que a alegação de inovação recursal se confunde com o mérito e, por isso, será analisada em conjunto.

- MÉRITO: NOTIFICAÇÃO DO DÉBITO

O ESTADO DE MATO GROSSO afirma em suas razões recursais que o contribuinte foi cientificado do débito no momento em que foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito – TAD.

Acerca do lançamento, O Código Tributário Nacional regulamenta, em seu artigo 142:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

A Lei Estadual n.o 7.098/98 que
“Consolida normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS”
, estabelece que o crédito tributário poderá ser formalizado pelo Termo de Apreensão e Depósito – TAD (artigo 39-B).

Consta no § 1o do referido artigo, que:

§ 1o O instrumento de formalização do crédito tributário de que trata o caput será integralmente processado, revisado e decidido integralmente no âmbito da unidade da administração tributária que o expedir e, vencido e não pago será convertido em Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal para fins de inscrição em dívida ativa, com a aplicação, quando for o caso, da penalidade cabível ao lançamento de ofício.

As legislações mencionadas indicam a necessidade de procedimento administrativo, com prévia intimação e garantia do contraditório e da ampla defesa, como condição para a inscrição do crédito tributário em dívida ativa.

Inclusive, o crédito tributário vencido e não pago é convertido em aviso de cobrança e, após a válida intimação do contribuinte, pode ser inscrito em dívida ativa.

Desse modo, as hipóteses de alteração do lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo estão previstas no artigo 145, do CTN.

No julgamento do Agravo Interno n.o 1005007-02.2025.8.11.0000, interposto pelo Estado de Mato Grosso, a Excelentíssima Desembargadora Relatora, Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, na análise de caso semelhante, consignou que:

“a) Natureza jurídica distinta: O TAD é ato de natureza fiscalizatória que registra infração e formaliza apreensão de mercadorias. O lançamento tributário, por sua vez, é procedimento administrativo específico disciplinado pelo art. 142 do CTN, que visa verificar o fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o débito e formalizar a exigência mediante notificação regular.

(...)

c) Deficiência formal do TAD: O TAD não contém todos os elementos exigidos para notificação válida do lançamento (valor exato do crédito, critérios de cálculo, base legal específica, prazo de defesa), servindo apenas como documento preparatório”.

Dessa forma, a notificação do sujeito passivo no momento de lavratura do TAD não pode ser considerada válida, uma vez que é necessária intimação por aviso de cobrança.

In casu,
o ente estatal alega ter intimado o apelado pelo Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n.o 375208/54/28/2018, encaminhado no dia 02.08.2018, para a
“RUA PAU, No: 1092, Bairro: RECANDO DOS PÁSSAROS, CEP: 78890000. Município: SORRISO”
. (ID. 331456898).

Entretanto, o comprovante de residência juntado à inicial (ID. 331456892), consta como endereço:

Dessa forma, a correspondência encaminhada a endereço diverso não é eficaz ao fim a que se destina.

Não obstante, os atos administrativos possuírem presunção de legalidade, e considerando que o autor juntou documentos em que não constam a sua regular notificação, caberia ao ESTADO DE MATO GROSSO o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), contudo apenas em embargos de declaração opostos em face da sentença informa que a intimação da parte apelada se deu por edital.

Nesse contexto, verifica-se que o sujeito passivo não foi regularmente notificado no processo administrativo, o que compromete a constituição válida do crédito tributário e conduz ao reconhecimento da inexigibilidade do débito.

Corroborando o entendimento, é a jurisprudência:

E M E N T A DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAD. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO LANÇAMENTO. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUPORTADO EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE VENCIDA. RECURSO DO EMBARGANTE PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal, declarando a insubsistência de penalidade em relação a determinadas DANFEs, extinguindo a execução fiscal em relação a esses créditos e fixando honorários sucumbenciais de forma recíproca.

II. Questão em discussão

2. As questões consistem em: (i) verificar a validade da notificação do crédito tributário e a legalidade da CDA; (ii) examinar a sucumbência e os honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal e na execução extinta.

III. Razões de decidir

3.
A ausência de comprovação de notificação válida do crédito tributário inviabiliza sua constituição definitiva e acarreta a nulidade da CDA
.

4. A fixação de honorários sucumbenciais nos embargos à execução deve observar o princípio da causalidade, cabendo à Fazenda Pública o pagamento integral do ônus em razão da procedência dos embargos e da extinção da execução fiscal.

5. Não é cabível nova fixação cumulativa de honorários na execução extinta quando já arbitrados nos embargos utilizando como parâmetro o proveito econômico obtido em ambas as demandas sob pena de dupla condenação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação da pessoa jurídica de direito privado parcialmente conhecida e parcialmente provida para declarar a nulidade da CDA, julgar procedentes os embargos e extinguir a execução fiscal, com a condenação exclusiva do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido.

7. Apelação do Estado de Mato Grosso não conhecida, eis que prejudicada .

Tese de julgamento:

1. "
É nula a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que se funda em crédito tributário com vício em sua constituição, em razão da ausência de notificação notificado válida ao contribuinte acerca do referido lançamento.
"

2. "A fixação de honorários sucumbenciais nos embargos à execução fiscal que abrange o total do proveito econômico obtido com o cancelamento total da CDA, obsta novo arbitramento no feito executivo, com base também no proveito econômico, sob pena de dupla condenação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN, art. 142; CPC, art. 85 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SC, Tema 1.076; STJ, AgInt no REsp 2 .150.187/RJ. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10447970620218110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/01/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal, sob o fundamento de ausência de notificação do lançamento tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se: (i) a alegação de ausência de notificação do lançamento tributário demanda dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade; e (ii) se a presunção de legalidade do ato administrativo é suficiente para afastar a extinção da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é admissível para discutir matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória.

4. A presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário, não sendo suficiente, por si só, para comprovar a efetiva notificação do contribuinte.

5. A demonstração da regular notificação do lançamento tributário é ônus da Fazenda Pública, que deve ser cumprido no momento da impugnação da exceção de pré-executividade, sob pena de extinção da execução fiscal.

6. Não havendo prova robusta da regular notificação do contribuinte acerca do lançamento tributário, impõe-se reconhecer a nulidade da CDA.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido .

Tese de julgamento: "1.
A ausência de comprovação da regular notificação do lançamento tributário, quando alegada em sede de exceção de pré-executividade, enseja a extinção da execução fiscal, não sendo suficiente a mera presunção de legalidade do ato administrativo.

2. É ônus da Fazenda Pública demonstrar a efetiva notificação do contribuinte no momento da impugnação da exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados: “CPC, arts. 1.021, § 4o; 79 e 80; Lei no 6.830/1980, art . 2o.”

Jurisprudências citadas: “STJ, AgRg no Ag 1022208/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag n. 1 .265.138/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 24/11/2010; AgInt nos EREsp n. 1.120 .356/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/8/2016; Enunciado 358 do Fórum Permanente de Processualistas Civis”. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10049566720228110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/10/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/10/2024)

Registra-se que é entendimento jurisprudencial pacífico que a intimação por edital só é válida após esgotadas todas as vias.

Diante do exposto, não é válida a intimação feita no momento da lavratura do TAD, bem como não há intimação válida realizada no processo administrativo.

- MÉRITO: RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

Tem-se que a lavratura do TAD se deu porque a mercadoria adquirida foi enviada sem nota fiscal, assim, a responsabilidade pelo descumprimento da obrigação acessória e pagamento da penalidade decorrente desse fato e não pode ser imputada ao consumidor final.

Isso porque, o
“Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto”
(art. 122, CTN), e
“São solidariamente obrigadas: as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”
(art. 24, inciso I, CTN).

Além disso, é hipótese de incidência do ICMS
“a operação, realizada por remetente de outra unidade federada, que destinar bem ou mercadoria a consumidor final, não contribuinte do imposto, localizado no território mato-grossense”
(art. 2o, § 1o, inciso IV-A, do RICMS), bem como, o responsável pela emissão da nota fiscal é o contribuinte do imposto, no caso o vendedor da mercadoria (art. 174, do RICMS).

Reconhecida a ausência de responsabilidade do destinatário final, parte autora, tem-se que a cadeia de consumo delineada na inicial envolve uma plataforma de
marketplace
.

O fato que ensejou a inscrição do débito em dívida ativa e inscrição em órgão de restrição de crédito, ocorreu em 31.03.2016, e decorreu da
“Remessa de mercadoria desacompanhada de documento fiscal que acoberte regularmente a operação”
(ID. 331456895).

Acerca da responsabilidade das plataformas de
marketplace
, além do intuito de uniformizar o entendimento jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional (Tema n.o 1413):
“Constitucionalidade da atribuição ao intermediador de pagamento e/ou ao site ou plataforma de marketplace, ou seu responsável, por lei ordinária estadual, da responsabilidade tributária quanto ao ICMS incidente sobre operações com mercadorias ofertadas ou vendidas por terceiros em tal meio eletrônico, nas hipóteses de ausência de emissão de nota fiscal obrigatória e/ou descumprimento de obrigações tributárias acessórias.”
(RE 1554371 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 14-08-2025 PUBLIC 15-08-2025). Consigna-se que ainda não houve o julgamento do referido tema.

Apesar do entendimento acima, relembra-se que o fato ocorreu no ano de 2016, e nessa época não existia previsão de responsabilidade do intermediário e/ou das plataformas de
marketplace
, quanto a obrigação tributária principal ou acessória.

No ESTADO DE MATO GROSSO, essa previsão foi inserida em 2020 por meio da Lei Estadual n.o 11.081/2020, que incluiu o inciso XII, ao artigo 17-E à Lei Estadual n.o 7.098/98,
in verbis:

Art. 17-E. São obrigados a exibir os impressos, os documentos, os livros, os programas e os arquivos magnéticos relacionados com o imposto, a prestar informações solicitadas pelo fisco e a não embaraçar a ação dos Fiscais de Tributos Estaduais:

XII - o intermediador das operações relativas à circulação de mercadorias que promova arranjos de pagamento ou que desenvolva atividades de marketplace, atendidas as disposições definidas em regulamento e em normas complementares editadas pela Secretaria de Estado de Fazenda. (Inciso acrescentado pela Lei No 11081 DE 14/01/2020).

Dessa forma, considerando que cabe ao Estado por lei complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária (art. 146, inciso III, alínea “b” e art. 155, inciso II, ambos da CF), somado ao fato de inexistência de regulação à época dos fatos, tem-se que o apelante EBAZAR.COM.BR. LTDA, também não é responsável pela obrigação tributária discutida nos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência em caso análogo:

TRIBUTÁRIO. ICMS. EMPRESA VENDEDORA. NÃO RECOLHIMENTO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE. 1. "O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação oral, observando-se, ainda, o dispositivo no regimento interno do tribunal respectivo" (art. 1.042, § 5o, do CPC).

2. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

3. "Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal" (CTN).

4. Hipótese em que o acórdão recorrido, com base nesse dispositivo legal, reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa adquirente pelo pagamento de ICMS não recolhido pela empresa vendedora que realizou a operação mediante indevida emissão de nota fiscal pela sistemática do Simples Nacional, a qual não contém o destaque do imposto.

5. O "interesse comum" de que trata o preceito em destaque refere-se às pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora da exação, no caso, a venda da mercadoria, sendo certo que esse interesse não se confunde com a vontade oposta manifestada pelo adquirente, que não é a de vender, mas sim de comprar a coisa.

6. A Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 1.148.444/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que "o comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação".

7. In casu, essa razão de decidir, mutatis mutandis, pode ser aplicada ao presente caso, pois, se o adquirente de boa-fé tem o direito de creditar o imposto oriundo de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, com maior razão não pode ser responsabilizado pelo tributo que deixou de ser oportunamente recolhido pelo vendedor infrator.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.198.146/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 18/12/2018.)

Nesse sentido, não havendo responsabilidade solidária entre a plataforma de
marketplace
, o único responsável pelos fatos (obrigação tributária) é o vendedor, pois é o contribuinte do imposto.

- MÉRITO: DANO MORAL

Acerca do dano moral, a parte apelada afirma que este decorre da inscrição indevida nos órgãos de negativação e da inscrição indevida do débito em dívida ativa em relação ao ente estatal, e em face das demais partes requeridas pela omissão ao comercializar produto sem emitir nota fiscal.

Como se sabe, é assente na jurisprudência que o ato indevido de inscrição do contribuinte no cadastro restritivo de crédito e/ou protesto configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, isto é, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados. Ainda que não o fosse, a circunstância dos autos está exposta pelo abalo ocasionado com a restrição do crédito.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...). (STJ - Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1.501.927/GO - 4a Turma - Rel. Min. Raul Araújo - Julgamento em 12/11/2019 - Publicação no DJe em 09/12/2019).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral
in re ipsa
, devendo ser o contribuinte indenizado.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Recurso desprovido.

(N.U 1000585-88.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

(N.U 1002137-88.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

No caso, observa-se que foi afastada a intempestividade dos embargos de declaração apresentados pelo ente estatal, e, em decorrência do recurso de apelação.

Desse modo, o dispositivo da sentença que prevalece é o exarado nos embargos de declaração que condenou apenas EBAZAR.COM.BR. LTDA, a título de dano moral (ID. 331457925).

Sendo assim, apesar do dano moral ser presumido, constata-se que a parte autora não recorreu da sentença e de acordo com o princípio da proibição da
reformatio in pejus
, o estado de mato grosso não pode ser condenado a indenização por danos morais.

Em casos semelhantes já se manifestou a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO.
PARTE QUE NÃO RECORREU. REFORMATIO IN PEJUS
. CARACTERIZAÇÃO.

1. A parte que recorre não pode ver piorada, pelo julgamento do seu recurso, sua situação jurídica
.

2. Hipótese em que a decisão rescindenda, ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, acabou por configurar reformatio in pejus em desfavor da ora autora, uma vez que a instância ordinária os havia estabelecido em 10% sobre o valor atualizado da causa, e o recurso sobre esse ponto foi interposto somente pelo próprio ente público, que teve sua situação jurídica piorada.

3. Procedência do pedido. (STJ - AR: 5117 RS 2013/0013692-5, Data de Julgamento: 10/08/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR – DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE - REJEITADA – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSA – ESPÓLIO – RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM BASE NO ART. 485, INCISO VI, DO CPC - MÉRITO – ANÁLISE EM CONJUNTO – RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADAS - DANO MORAL – EVIDENCIADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO A QUO PARA FLUÊNCIA DOS JUROS LEGAIS - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA No 54 STJ) – MANUTENÇÃO NOS TERMOS DA SENTENÇA, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

A denunciação à lide, com base no art. 125, inc. II, do CPC, somente é admitida no caso de existir entre as partes obrigação de indenizar, oriunda de lei ou contrato, em ação regressiva, prejuízos estabelecidos judicialmente.

Ausência de legitimidade ativa do espólio para o pedido indenizatório, pois a personalidade do "de cujus" se encerrara com seu óbito. Configura o dano moral a retirada indevida da posse de veículo, em razão do ajuizamento de ação de busca e apreensão sem a existência de mora.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O princípio da proibição da reformatio in pejus está atrelado ao efeito devolutivo dos recursos e impede que a situação do recorrente seja piorada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso
.

Torna-se imperiosa a reforma da sentença, fim de determinar que os honorários sucumbenciais do advogado tenham como base de cálculo o proveito econômico obtido e não o valor atualizado da causa.

Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por litigância de má-fé. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1047527-58.2019.8.11 .0041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024)

Em relação a empresa EBAZAR.COM.BR. LTDA, a parte apelada aduz que o dano moral decorre de omissão e não da negativação indevida.

Como cediço, para a caracterização do dano moral é imprescindível que estejam caracterizadas a conduta do agente, a existência do dano à esfera moral da vítima e nexo de causalidade.

A omissão só gera dever de indenizar quando o agente, tendo o poder e o dever de impedir o resultado danoso, não o faz, de modo a causar efetiva ofensa à esfera moral da vítima, com sofrimento, humilhação, perda de reputação ou lesão equivalente

No caso em análise, ficou demonstrado que a empresa não era responsável pela emissão de nota fiscal, isso por ausência de legislação tributária regulatória, tal fato afasta o nexo de causalidade.

Isso porque, a mera intermediação da plataforma digital não a torna responsável pelo cumprimento de obrigação tributária acessória do vendedor, inexistindo defeito na prestação do serviço apto a ensejar responsabilidade civil.

A propósito é a jurisprudência em caso análogo:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1001644-79.2017.8 .11.0002, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 16/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023)

E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO PLANTAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTADUAL – DEVER DE INDENIZAR – AUSENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido. Não havendo a devida demonstração da ação ou omissão do ente público, inexiste nexo causal com o dano supostamente sofrido, enquanto que a ausência da demonstração do dano amargado elide o dever de reparação
. (N.U 0023155-43.2011.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021).

2. Recurso não provido. Sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004298-26.2020.8 .11.0037, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e
DOU PROVIMENTO
ao da parte EBAZAR.COM.BR. LTDA., para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026